Tribunal: TJDFT
Processo: 0767247-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. SHOW LOLLAPALOOZA BRASIL. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. REPETIÇÃO INDEVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre a “validade da intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de ‘taxa de conveniência’, desde que o consumidor seja previamente informado o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da ‘taxa de conveniência’. Analogia com a tese firmada no julgamento do Tema 938/STJ (corretagem imobiliária)”. (EDcl no REsp 1737428 / RS. Relator para acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento 06/10/2020)
2. Se o acervo probatório mostra que o site da empresa de intermediação contém informações claras e acessíveis quanto à cobrança de taxa de conveniência e o comprovante de aquisição dos ingressos indica de forma destacada o valor da taxa, merece ser mantida a sentença que considerou lícita a cobrança.
3. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso. Assim, verificada a existência de informações suficientes no site da empresa e no comprovante de compra, cabe à parte autora demonstrar a falha na informação antes da conclusão da operação, o que pode ser feito por meio de simples cópia da tela.
4. Atende a exigência de venda presencial a disponibilização de ingressos em postos de atendimento no local do evento.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$300,00 (trezentos reais).